Tribunal: STF
Processo: Rcl 41039
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, ajuizada por Augusto César Soares da Silva contra ato da Primeira Turma Cível do Colégio Recursal de Araraquara, nos autos do Processo 1002737-81.2019.8.26.0037. 
    Na petição inicial, a parte reclamante sustenta, em síntese, que o Juízo reclamado teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 593.068 (tema 163) e no RE-RG 642.682 (tema 448), paradigmas da repercussão geral, porquanto aplicados equivocadamente.
    Narra que, determinado o retorno dos autos à origem para que se cumprisse o disposto no art. 1.030, I e II, do CPC/2015, a turma julgadora em juízo de retratação manteve o julgado, em contrariedade às teses fixadas por esta Corte sob a sistemática da repercussão geral.
    Afirma que no julgamento do RE-RG 593.068 esta Corte reconheceu a não incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria do servidor público. Por outro lado, alega que o adicional de insalubridade instituído pela LC 432/85 para os policiais inativos ou pensionistas, mesmo para as categorias que recebem o benefício indistintamente, tais como agentes penitenciários e policiais militares, trata-se de verba não incorporável aos proventos, consoante assentado na tese firmada no RE-RG 642.682 pelo Supremo Tribunal Federal.
    Diante disso, aduz que:
    “(...) a Lei Complementar estadual nº 432/85, estabeleceu critério de pagamento do valor correspondente ao percebido nos últimos 6 (seis) meses de trabalho aos proventos de inatividade dos beneficiários, PORÉM ESSE CRITÉRIO NÃO FOI RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 NOS TERMOS DO ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 642682. 
    Logo, se o critério (art. 6º, da Lei Complementar 432/85) não foi recepcionado pela Constituição Federal, referido adicional não pode ser incorporado aos proventos na inatividade. 
    Não sendo benefício incorporável aos proventos não pode haver incidência da contribuição previdenciária.
    O que se diz não é invenção, o adicional de insalubridade é verba paga em caráter Página 7 permanente, mas somente aos serviços prestados em unidades ou atividades consideradas insalubres. Sendo assim, uma vez cessada a prestação do(s) serviço(s), cessa(m) também respectivo(s) pagamento(s)”. (eDOC 1, pp. 6-7)
    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, ao final, sua cassação .
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 12)
    Citado, o Estado de São Paulo apresentou contestação requerendo a improcedência da reclamação, alegando que “o adicional de insalubridade é verba que se incorpora aos proventos de aposentadoria”. (eDOC 13, p. 14) 
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INADEQUAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”. (eDOC 18)
    É o relatório.
    Decido.
    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. (Grifou-se)
    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 
    Verifica-se, ainda, nos termos do §5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.
    No caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência. 
    Com efeito, a parte reclamante sustenta que o acórdão reclamado viola o RE-RG 593.068 (tema 163), no qual se reconheceu a não incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos, uma vez que no julgamento do RE-RG 642.682 (tema 438) esta Corte assentou que o adicional de insalubridade instituído pela LC 432/85 para os policiais inativos ou pensionistas trata-se de verba não incorporável aos proventos.
    No ponto, observa-se que a turma recursal, em juízo de retratação, manteve o acórdão no qual se aplicou o entendimento firmado por esta Corte no RE-RG 593.068 (tema 163), paradigma da repercussão geral. Eis trecho a ementa desse julgado:
    “Juízo de retratação do artigo 1.030, inciso II, do CPC. Repetição de indébito. Servidor público estadual. Agente de Segurança Penitenciária. Possibilidade de cálculo da contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade. Vantagem pecuniária paga com habitualidade e de forma permanente e incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público. Art. 6º da Lei Complementar nº 432/85. Inexistência de ofensa ao decidido pelo STF no tema 163 (RE n.º 593.068). Refutado juízo de retratação”. (eDOC 4, p. 175)
    Na oportunidade, o Colégio recursal argumentou que:
    “4. Nos termos do § 3º, do artigo 40, da Constituição Federal, ‘Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião de sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei’ (grifo meu). 
    Por seu turno, estabelece o § 1º, do artigo 149, da Constituição Federal, que ‘Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União’ (grifo meu). 
    No exercício de sua competência legislativa concorrente para disciplinar o regime previdenciário próprio dos servidores públicos estaduais (artigo 24, inciso XII, c/c artigo 149, § 1º, da Constituição Federal), o Estado de São Paulo editou a Lei Complementar Estadual n.º 1.012/2007 (regulamentada pelo Decreto Estadual n.º 52.859/2008), que, em seu artigo 8º estabeleceu que: 
    (…)
    Cumpre destacar que o adicional de insalubridade constitui vantagem pecuniária paga com habitualidade e de forma permanente para os servidores públicos que atuam na área de segurança pública (policiais civis e militares e agentes penitenciários), integrando o total de sua remuneração. 
    Por essa razão, referido adicional incorpora-se aos proventos de aposentadoria dos referidos agentes públicos e, portanto, são utilizados para compor a base de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos da Lei Complementar Estadual n.º 432/1985 (que dispõe sobre a concessão do adicional de insalubridade aos servidores estaduais da Administração Direta e Autárquica do Estado de São Paulo), que, em seus artigos 1º e 6º possui a seguinte previsão:
    (...)
    5. No caso dos autos, o(a) requerente exerce o cargo de agente de segurança penitenciária. Portanto, o adicional de insalubridade integra sua remuneração, porquanto, conforme destacado no item anterior, constitui vantagem pecuniária paga com habitualidade e de forma permanente, integrando a remuneração do(a) requerente.
    Destarte, referido adicional incorpora-se aos proventos de aposentadoria do(a) demandante e, em consequência, compõe a base de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos das Leis Complementares Estaduais n.º 1.012/2007 e n.º 432/1985”. (eDOC 4, pp. 177-179 - Grifei) 
    Pois bem.
    Saliento que o Pleno desta Corte, no julgamento do RE-RG 593.068 (tema 163), assentou que não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade. Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado:
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA . 1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham ‘repercussão em benefícios’. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: ‘Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.’ 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas.”
    De outra banda, cumpre esclarecer que no tema 448 do Plenário Virtual (RE-RG 642.682, Rel. Min. Presidente, DJe de 27.4.2012), esta Corte não declarou a invalidade da incorporação do adicional de insalubridade aos proventos de aposentadoria. A controvérsia então resolvida tratava da extensão aos servidores inativos, em decorrência do direito à paridade, de parcela remuneratória criada após sua aposentação. Confira-se sua ementa:
    “RECURSO. Extraordinário. Adicional de insalubridade. Lei Complementar Estadual nº 432/1985. Extensão. Policiais militares inativos. Precedentes. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência. Recurso improvido. É incompatível com a Constituição a extensão, aos policiais militares inativos e pensionistas, do adicional de insalubridade instituído pela Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo”. (RE 642.682 RG, rel. Min. Cezar Peluso, DJe 6.9.2011) 
    O Supremo Tribunal Federal não se pronunciou quanto à constitucionalidade das normas que definem a forma de composição dos proventos dos servidores paulistas.
    Desse modo, não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea das teses firmadas por esta Corte no âmbito da repercussão geral, a dar ensejo ao provimento da presente reclamação. 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar. (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente